Tribunal: TJDFT
Processo: 0703894-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. APLICABILIDADE DO CDC. CANCELAMENTO. RESILIÇÃO DO CONTRATO PELA OPERADORA. PACIENTE EM TRATAMENTO DE CÂNCER. APLICAÇÃO DO TEMA 1.082 DO STJ. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO QUANTUM FIXADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Firmado juízo negativo de admissibilidade do recurso em relação à preliminar de ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda, visto que referida matéria não foi analisada na instância de origem e seu conhecimento inicial nesta instância recursal implica indevida supressão de instância e, por conseguinte, ofensa aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.

2. A relação jurídica que decorre da contratação de plano de saúde com operadora de plano privado de assistência de saúde, na modalidade coletivo empresarial contratado por empresário individual, encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes estão submetidas à hipótese normativa definidora das figuras do consumidor e do fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990).

3. Segundo entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.082, a “operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.

4. Caso concreto em que não se questiona a possibilidade de rescisão imotivada do plano de saúde, conforme largamente defendida pela agravante, mas tão somente se determina a manutenção extraordinária do contrato de plano de saúde em razão da premente necessidade experimentada pela beneficiária, que se encontra em tratamento de câncer.

5. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a obrigação determinada no pronunciamento judicial, conforme compreensão do teor dos arts. 139, IV, e 297, caput, do CPC. 5.1. O art. 537 do CPC prevê a aplicação da multa cominatória na fase de conhecimento, por meio de tutela provisória, ou na fase executiva, sob a condição de atender aos critérios de suficiência e de compatibilidade com a obrigação, ajustando-se um prazo razoável para o cumprimento do comando judicial. 5.2 O valor da multa deve ser robusto, orientada a quantificação pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida sua força coercitiva e a finalidade precípua de compelir o réu ao cumprimento da obrigação definida pelo juiz. 5.3 Verificação, no caso concreto, da proporcionalidade e razoabilidade do quantum fixado a título de multa diária.

6. Constatada inexistir especial dificuldade para que a operadora do plano de saúde proceda ao restabelecimento do plano contratado pela parte autora/recorrida nos termos previstos na decisão agravada, mormente se considerado ser o procedimento realizado de forma sistemática, é de se manter o prazo fixado na origem para a efetivação da medida.

7. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.